Tribunal: TJSP
Processo: 1001750-94.2019.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Imposto Predial e Territorial Urbano relativo ao exercício de 2012 - Alegada ilegitimidade passiva - Não ocorrência - Compromisso de venda e compra não registrado na matrícula do imóvel - Efetiva transferência da titularidade do bem não concretizada - Legitimidade das apelantes, herdeiras do executado originário e promitente vendedor do imóvel objeto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Imposto Predial e Territorial Urbano relativo ao exercício de 2012 - Alegada ilegitimidade passiva - Não ocorrência - Compromisso de venda e compra não registrado na matrícula do imóvel - Efetiva transferência da titularidade do bem não concretizada - Legitimidade das apelantes, herdeiras do executado originário e promitente vendedor do imóvel objeto da exação, para figurar no polo passivo da ação executiva - Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça ao amparo dessa orientação - Sentença mantida e prosseguimento do Executivo Fiscal determinado - Verba honorária devida à parte embargante - Sucumbência recursal - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001750-
94.2019.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que são
apelantes LEONOR DUPAS DEPERON, LILIANA DUPAS DEPERON
ISNARD, ELIANA DUPAS DEPERON e SILVANA DUPAS DEPERON
GALLUCCI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS
PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-94.2019.8.26.0538 - Voto no 10756
2
Apelação Cível no 1001750-94.2019.8.26.0538
Apelantes: Leonor Dupas Deperon (e outras)
Apelada : Municipalidade de Santa Cruz das Palmeiras
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Juiz de origem: Gustavo de Castro Campos

VOTO No 10756
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal -
Imposto Predial e Territorial Urbano relativo ao exercício
de 2012 - Alegada ilegitimidade passiva - Não ocorrência -
Compromisso de venda e compra não registrado na
matrícula do imóvel - Efetiva transferência da titularidade
do bem não concretizada - Legitimidade das apelantes,
herdeiras do executado originário e promitente vendedor do
imóvel objeto da exação, para figurar no polo passivo da
ação executiva - Jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça ao amparo dessa orientação - Sentença mantida e
prosseguimento do Executivo Fiscal determinado - Verba
honorária devida à parte embargante - Sucumbência recursal
- Apelação não provida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Leonor Dupas Deperon (e outras), nos autos de Embargos à Execução
Fiscal que opuseram à Municipalidade de Santa Cruz das Palmeiras, em face
da r. sentença de improcedência que se vê a fls. 134/137, por meio da qual
condenadas ao pagamento de “... custas e honorários advocatícios no
percentual de 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 3o do
Código de Processo Civil...”.
Herdeiras de Agostinho Deperon, contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-94.2019.8.26.0538 - Voto no 10756
3
quem originariamente ajuizado o executivo fiscal para cobrança de IPTU
(exercício 2012), as apelantes sustentam ser parte ilegítima, tal como daquele,
para figurarem no polo passivo da demanda, ao argumento central de que o
imóvel tributado pertence a Silvani Dias da Silva e Antonio Dias da Silva,
conforme fazem fé Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda, datado de 09/12/2002, e Escritura de Inventário Extrajudicial expedida
pelo Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Santa Cruz das
Palmeiras-SP. Ao final, requerem o provimento ao apelo para que se
reconheça a ilegitimidade do executado originário e “... suas herdeiras...” para
responderem pela dívida em comento (fls. 141/146).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, com as contrarrazões de fls. 151/164, subindo,
assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Releva frisar, de início, que, no tocante ao
pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (cf. fls.
142/143), os artigos 1.012 e 1.013 do vigente Código de Processo Civil já
preveem que a Apelação possui, de plano, duplo efeito - o devolutivo e o
suspensivo. Nessas condições, despiciendo qualquer apontamento acerca do
tema, de resto prejudicado com o presente julgamento.
Isso posto, é certo que não prospera o
inconformismo.
Conquanto o executado originário tenha
compromissado à venda o imóvel - objeto da exação retratada pela Certidão de
Dívida Ativa digitalizada a fls. 60 - por meio de Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda, firmado em 09.12.2002, com Silvani Dias
da Silva e Antonio Dias da Silva (fls. 46 e 49), não há comprovação de que
houve o registro da efetiva alienação ou transferência da propriedade do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-94.2019.8.26.0538 - Voto no 10756
4
Ora, o art. 34 do Código Tributário Nacional
atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do
domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe ao
Município optar entre o titular do domínio (nome constante do Registro de
Imóveis) e o efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo, já
que, conforme se extrai de sobredito artigo, ambos são solidariamente
responsáveis pelo respectivo recolhimento.
Como já decidido, em hipótese análoga, no E.
Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA-E-VENDA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
I - O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte
do IPTU 'é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título'. Assim, a existência de possuidor apto a
ser considerado contribuinte do IPTU não
implica a exclusão automática, do polo passivo
da obrigação tributária, do titular do domínio
(assim entendido aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis). Precedentes:
REsp no 475.078/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
DJ
de
27/09/2004;
REsp
no
596.757/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ de 19/12/2006; REsp no
850.000/SP, Rel. MIN. ELIANA CALMON, DJe
de 25/09/2008; AgRg no REsp no 1.022.614/SP,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de
17/04/2008.
II - Agravo Regimental improvido.”
(STJ
-
AgRg
no
REsp:
1070754
PR
2008/0146607-8, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 21/10/2008, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
12/11/2008). (g.n.)
Nessa trilha, o pertinente registro da Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-94.2019.8.26.0538 - Voto no 10756
5
Eliana Calmon no julgamento do REsp no 850.000-SP, de 21/08/2008:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador é legitimado para
figurar no polo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis,
em demandas relativas à cobrança do IPTU. E,
assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”
Fato é que o Fisco não está obrigado a
investigar, junto a particulares, a existência de eventuais transferências, não
formalmente registradas, para efetuar o lançamento e cobrar o crédito
tributário de pessoa que não consta, no Registro de Imóveis, como sucessor do
sujeito passivo da obrigação tributária.
O artigo 1.245 do Código Civil dispõe
expressamente que:
“Transfere-se
entre
vivos
a
propriedade
mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título
translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.” (g.n.)
Demais disso, nos termos do art. 123 do
Código Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
Se o contrato celebrado entre particulares,
portanto, não tem o condão de transferir o direito real que foi objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-94.2019.8.26.0538 - Voto no 10756
6
tributação aqui debatida (artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil), conclui-
se que ele não vincula a Administração Pública aos seus termos, pois ela não
está obrigada a respeitar convenções particulares, nos termos do supracitado
artigo 123 do CTN.
Igualmente oportuno o julgado trazido a lume
em sequência, também do E. STJ:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE
VENDEDOR. ART. 34 DO CTN. RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar
no
polo
passivo
conjuntamente
com
o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Cartório de Registro
de Imóveis, em demandas relativas à cobrança do
IPTU. Precedente: REsp 1.110.551/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 18.6.2009 - julgado mediante a
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução STJ n. 08/08, como representativo da
controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da
alienação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, de
forma
que
o promitente
vendedor, proprietário do bem, também é
legitimado para figurar no pólo passivo da
execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação
de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
corrigido da causa, na forma do art. 557, § 2o,
do
CPC."
(AgRg
no
REsp
1125171/SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL 2009/0130007-2 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma - Julg. 04/05/2010, Pub. Dje 21/05/2010).
(g.n.)
Pode a ação executiva, destarte, ser proposta
ou prosseguir contra quem figurar como titular do direito de propriedade do
imóvel - ou seus(uas) herdeiros(as), como na hipótese em testilha, à vista de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001750-94.2019.8.26.0538 - Voto no 10756
7
sucessão causa mortis (art. 131, II, do Código Tributário Nacional, art. 779, II,
do Código de Processo Civil e art. 4o, VI, da Lei de Execução Fiscal) -,
sujeitos passivos ex lege do tributo, nos termos do art. 34 do CTN, mostrando-
se de rigor a manutenção das apelantes no polo passivo da demanda analisada,
tal como decidido em primeiro grau.
Sucumbente a parte embargante, devida a verba
honorária arbitrada em primeiro grau.
Reconhecido, por derradeiro, o trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo Procurador do Município de Santa
Cruz das Palmeiras (fls. 151/164), majora-se a verba honorária fixada em seu
favor em um ponto percentual (1%), totalizando 16% (dezesseis por cento) do
valor da causa, a teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora